Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713524-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO RECORRIDO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ DECISÃO Na petição de ID 16695453, MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial de ID 16278781, por ela interposto, sob a afirmação de tratar-se de terceira prejudicada. Sustenta, para tanto, que o acórdão recorrido atingiu direito do qual a requerente é titular, porquanto determinou o bloqueio de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) dos seus recursos financeiros, decorrentes de acordo judicial homologado em processo que tramitou na Décima Sétima Vara Cível do Rio de Janeiro. No tocante aos requisitos necessários ao deferimento da medida, defende o iminente risco de dano irreparável, uma vez que o bloqueio da quantia causará impacto no caixa da empresa e na sua liquidez, notadamente na recente crise causada pela pandemia do COVID-19. Com relação ao fumus boni iuris, se limita a fazer referência às teses agitadas no recurso especial. É o relatório. Preliminarmente, alguns esclarecimentos se fazem necessários para se prosseguir na análise do efeito suspensivo ao recurso especial de ID 16278781. O acórdão recorrido foi proferido em agravo de instrumento interposto por DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO contra decisão que, em incidente de remoção de inventariante movido em desfavor de CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, indeferiu o pedido de depósito judicial em conta vinculada ao espólio no valor de R$ 106.875.000,00 (cento e seis milhões e oitocentos e setenta e cinco mil reais), oriundos de acordo celebrado entre MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES e SEGURADORA AUSTRAL, em demanda indenizatória (0031007-12.2017.8.19.000), em trâmite na Décima Sétima Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. A agravante DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, uma das herdeiras necessárias do acervo patrimonial integrante do Espólio de Ailon Vieira Diniz, alegou que a agravada CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ, inventariante, celebrou o acordo sem ouvir os demais herdeiros, que não são seus filhos, e sem autorização judicial prévia. Em face de tais motivos, a agravante requereu que o valor referente ao pacto fosse depositado em conta vinculada ao espólio, uma vez que 95% das ações da empresa MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES estaria no rol de bens a inventariar. A turma proveu parcialmente o agravo de instrumento para determinar o bloqueio de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais), devolvendo-se o restante ao Juízo da 17a Vara Cível do Rio de Janeiro. Nesse contexto, a requerente MACIFE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A., autodenominada no recurso especial de ID 16278781 como terceira prejudicada, argumenta que o decisum vergastado atingiu direito do qual é titular, porquanto determinou o bloqueio de R$ 50.765.625,00 (cinquenta milhões setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) de seus recursos financeiros. Na petição de ID 16695453, pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja liberado o montante. A legitimidade e o interesse são aspectos importantes ao recurso de terceiro, pois se revelam requisitos de admissibilidade, sem os quais o apelo não será sequer conhecido pelo órgão ad quem, merecendo, portanto, uma análise mais acurada. Sabe-se que terceiro é aquele que, não sendo parte, pode intervir no processo alheio, por ser titular de uma situação jurídica ligada, de alguma maneira, àquelas estabelecidas no processo. A propósito, o artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige que, para a interposição de recurso por terceiro prejudicado, seja comprovada "a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual". Assim, para ter interesse recursal, é indispensável, no caso concreto, que a parte tenha sofrido um efetivo prejuízo na relação jurídica da qual figura como titular. O recurso de terceiro prejudicado somente será cabível quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1.611). Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COMO TERCEIRO PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "na forma do artigo 499, § 1o, do Código de Processo Civil/1973 (996, parágrafo único, CPC/2015), o recurso de terceiro prejudicado está condicionado à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (EDcl na MC 16.286/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 19/10/2010). 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1793632/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A primo ictu oculi, não se extrai do acórdão recorrido elementos necessários à caracterização do interesse jurídico da requerente, concluindo-se da narrativa pela existência de interesse meramente econômico, razão pela qual o recurso especial de ID 16278781 não merece ser conhecido. Ainda que assim não fosse, não se verifica, em uma análise perfunctória, a existência concomitante dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. É cediço que, em regra, os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao periculum in mora, a requerente alega a existência de iminente risco de dano irreparável, uma vez que o bloqueio da quantia causará impacto no caixa da empresa e na sua liquidez, notadamente na recente crise causada pela pandemia do COVID-19. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo irreversível, porquanto determinado o bloqueio de menos da metade da quantia obtida com o acordo celebrado pela peticionante, o que significa que haverá a disponibilidade de mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em caixa. Ademais, o expressivo montante permanecerá indisponível somente até o término do deslinde da controvérsia. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do recurso especial manejado por MACIFE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A., ID 16278781, e, por conseguinte, DEIXO DE CONHECER do presente pedido de efeito suspensivo, o qual, pelo exposto, não seria caso de deferimento da medida, ainda que a requerente fizesse parte da presente demanda. Torno sem efeito o termo de autuação no 2 do ID 16529360, no tocante ao referido recurso especial, bem assim dispensada a intimação das recorridas do referido apelo, promovida por meio da certidão de ID 16530300. Por fim, fica, desde já, ADVERTIDA a requerente MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO a observar os estritos limites estabelecidos pelo artigo 80, do Código de Processo Civil, e 34, incisos VI, XIV, XXIV e XXV, da Lei 8.906/1994, sob pena das sanções legais. Aguarde-se o decurso do prazo para DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ no ID 16216915. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024